Tribunal: TJMT
Processo: 1022135-02.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022135-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), PAULAEZANA ROCHA DA SILVA E SILVA (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO SOUZA SAO JOSE - CPF: 537.259.301-63 (ASSISTENTE), HEDIANE FRANCIELLE DE OLIVEIRA - CPF: 021.712.831-90 (ASSISTENTE), LHAYS INGRYD SOARES LEITE - CPF: 044.554.311-60 (ASSISTENTE), JANETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.078.571-37 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 838.552.381-20 (ASSISTENTE), WILIANE DOMINGOS SOARES (ASSISTENTE), DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA - CPF: 023.317.431-18 (APELANTE), PAULEZANA ROCHA DA SILVA E SILVA - CPF: 024.959.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINIZ NUNES CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 539.009.609-68 (VÍTIMA), ARIADNE SANTANA VILELA - CPF: 017.924.351-93 (VÍTIMA), GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES RIBEIRO - CPF: 053.869.891-89 (VÍTIMA), G. S. V. C. - CPF: 043.964.111-03 (VÍTIMA), LIDIANE AFONSO RIBEIRO CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 900.217.621-04 (VÍTIMA), WILIANE DOMINGOS SOARES MATTEI - CPF: 056.124.751-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIVERSOS ESTELIONATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURA DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O DOLO EXIGIDO – NEGATIVA INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SANÇÃO DEFINIDA QUE ATENDE À RAZOABILIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – FRAÇÃO CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE APLICADA EM
QUANTUM
MAIS BENÉFICO AO RÉU
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que a apelante induziu os ofendidos a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deles, de modo que, estando plenamente configurados os delitos do art. art. 171,
caput
, do CP, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular.

2.

Utilizados argumentos concretos e que extrapolam o hodierno para a espécie delitiva, aptos, portanto, a justificar a imposição da pena em patamar além do mínimo legal, não há falar em readequação da sanção imposta, tampouco da pena de multa, por ser proporcional àquela.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1022135-02.2020.8.11.0003, que, julgando procedente a denúncia, a
condenou
pela prática da conduta típica descrita no
art. 171,
caput
, c/c art. 71
[ao menos 8 vezes],
ambos do Código Penal
,
à reprimenda de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
a serem individualizadas pelo Juízo da Execução Penal,

além do pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 180042735, os estandartes defensivos abrangem o pleito de
absolvição
, ao argumento de que inexistem nos autos elementos de prova capazes de respaldar a prolação do édito condenatório no que se refere ao dolo específico exigido pelo tipo penal, sendo mister a incidência do brocardo
in dubio pro reo
;
ao mesmo tempo em que argumenta a ausência de comprovação da autoria em relação a quatro das vítimas descritas na denúncia, razão pela qual a
fração atinente à continuidade delitiva deveria ser abrandada
.

Subsidiariamente
, é pleiteada a
readequação da pena
imposta, reputando inexistente motivação hábil a exasperar a sanção basilar.

Em contrarrazões vistas no ID 180042738, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180792167, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 180042734), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela ré
DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que em datas indeterminadas, mas sendo certo que entre os meses de maio e agosto de 2017, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a ora apelante
DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA
e a codenunciada
Paulaezana Rocha da Silva e Silva
e, agindo em conjunto e unidade de desígnios, com
animus lucri faciendi
, obtiveram, para ambas, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício,
as oito vítimas

Lhays Ingryd Soares Leite, Janete Rodrigues da Silva Santos, Ademilton de Souza Ribeiro, Marcelo Siqueira Cavalheiro, Leila Barroso Marques da Silva, Marco Aurélio Cavalheiro, Elisabete Aguida Rodrigues e Wiliane Domingos Soares.

Segundo o apurado, no segundo trimestre do ano de 2017, as acusadas
DEYSE
e
Paulaezana
arquitetaram um plano a fim de obterem vantagem ilícita, mediante fraude, consistindo em simular que trabalhavam para a pessoa fictícia denominada
“Bruna Alves Teixeira Olímpia”,
que seria gerente da Caixa Econômica Federal, em Cuiabá, para, então, venderem imóveis inexistentes, exigindo das vítimas um valor de entrada
que variava de R$ 1.000,00 (mil) a R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Brevemente circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição:

A teor do relatado, a primeira tese recursal, cujas razões replicam aquelas mesmas arguições ventiladas em sede de memoriais finais (ID 180042706), refere-se à suposta ausência de elementos de convicção acerca do
dolo específico
da ré, exigido para a configuração do tipo penal, assim como ausência de provas no que tange às vítimas
Lhays Ingryd Soares Leite, Janete Rodrigues da Silva Santos, Elisabete Aguida Rodrigues e Wiliane Domingos Soares
.

Todavia, a despeito dos argumentos deduzidos pela i. defesa, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Se num primeiro momento causa certa estranheza a mera reprodução de idêntica peça processual outrora apresentada, sem maiores especificações contrapondo aquelas razões de decidir manifestadas do r.
decisum
; do exame acurado dos autos eletrônicos ressai compreensível tal grau de abstração.

Isso porque, revela-se minuciosa a análise realizada pelo d. juízo singular por ocasião da prestação jurisdicional de mérito, cumprindo registrar que, em primazia ao duplo grau de jurisdição, a conclusão que se alcança não é outra senão a
ratificação da r. sentença em sua integralidade
, a qual expôs detida ponderação do acervo probatório angariado em relação a todos os ilícitos imputados à ora apelante
DEYSE CHRISTINA
.

Por sinal, a
materialidade

das infrações penais individualmente consideradas

se apresenta devidamente comprovada nos autos, a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo dos diversos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas
Lhays Ingryd Soares Leite, Janete Rodrigues da Silva Santos, Ademilton de Souza Ribeiro, Marcelo Siqueira Cavalheiro, Leila Barroso Marques da Silva, Marco Aurélio Cavalheiro, Elisabete Aguida Rodrigues, Wiliane Domingos Soares
, sem olvidar dos
prints
de conversas e recibos, referidos no relatório policial juntado no ID 180038432 - Pág. 55, bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
DEYSE CHRISTINA
nos episódios ilícitos, a despeito da alegação defensiva de ausência de dolo.

A propósito, é de amplo conhecimento que o
delito de estelionato
consiste em obter
vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, e, segundo a doutrina de André Estefam, tem por objeto de tutela penal a
inviolabilidade do patrimônio
, aliado, ainda à proteção do interesse social traduzido na
boa-fé e na confiança recíproca que deve nortear as relações patrimoniais
(
in
Direito Penal, volume 2: parte especial, São Paulo, Saraiva, 2012).

Dito de outra forma, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
, empregando qualquer meio fraudulento, com o
dolo específico e preordenado

de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

E o referido elemento subjetivo, materializado pelos meios ardilosos e fraudulentos empregados pela apelante, restou satisfatoriamente comprovado nos autos, notadamente diante das circunstâncias fáticas trazidas pelo i. representante do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal pública
, logrou comprovar que as vítimas foram enganadas, iludidas ou ludibriadas dolosamente pela ré, e, em decorrência disso, sofreram prejuízos de índole econômica
, ainda que indireto.

Nada obstante a recorrente negue a prática delitiva sob o viés da ausência de dolo, e, inclusive, seja este o ponto reiterado pela defesa técnica, as vítimas
Lhays Ingryd Soares Leite, Ademilton de Souza Ribeiro, Marcelo Siqueira Cavalheiro, Leila Barroso Marques da Silva, Marco Aurélio Cavalheiro, Elisabete Aguida Rodrigues, Wiliane Domingos Soares
foram expressas ao relatar em juízo os meios ardilosos que cingiram as ações criminosas e que resultaram tanto na sua indução a erro, quanto no subsequente prejuízo financeiro que lhes foi acarretado.

Por sinal, a narrativa apresentada pela vítima
Janete
na fase policial (ID

180038430 - Pág. 53/56) apesar de não ratificada em juízo, já que
as partes desistiram de sua oitiva
(ID 180042699), encontrou amparo nas declarações judiciais de
Hediane Francielle de Oliveira
, confirmando ter recebido valores de
Janete
e
Lhays
e os repassado a
DEYSE
, forte na promessa de que iriam adquirir cada qual um imóvel.

A evitar tautologia, e reapresentar o já bem delineado pelo d. magistrado sentenciante que ponderou pontualmente as declarações prestadas pelas vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 180042708),
incluindo transcrições indiretas de tais depoimentos no bojo da r. sentença
, o que cumpre destacar é a harmonia destes em descrever as oportunidades nas quais a ré
DEYSE CHRISTINA
as induziu a erro, algumas diretamente, outras por intermédio de terceiras pessoas, a saber
Hediane
Francielle de Oliveira e Fabiana
.

As vítimas, por sua vez, pela confiança creditada equivocadamente à acusada
DEYSE CHRISTINA
, limitavam-se a repassar os valores exigidos e cópias de seus documentos pessoais, na expectativa de alcançarem a promessa da casa própria, o que esperavam ter facilitada através da persona criada pela ré; contudo, com o passar do tempo e não realizada a entrega dos imóveis, os quais estariam em suposta construção, passaram a interpelar a ré, narrativa que é replicada nas diversas cópias acostadas nos autos do inquérito policial correlato à ação penal e foi confirmada em juízo (ID 180042708).

Nessa toada, a despeito do alegado pela i. defesa, o acervo probatório revela que a ré se valeu da referência a uma persona fictícia, denominada
Bruna Alves
,
que seria gerente da Caixa Econômica Federal, em Cuiabá/MT, para passar credibilidade às supostas transações imobiliárias
e conquistar a confiança dos ofendidos, para então, ardilosamente adquirir valores das vítimas, os quais foram
passados diretamente a ela pelas vítimas
Ademilton de Souza Ribeiro, Marcelo Siqueira Cavalheiro, Leila Barroso Marques da Silva, Marco Aurélio Cavalheiro e Elisabete Aguida Rodrigues
, ou ainda que foram
entregues pelas vítimas
Wiliane Domingos Soares
à pessoa identificada como
Fabiana
e por
Lhays Ingryd Soares Leite
e
Janete Rodrigues da Silva Santos
a

Hediane
Francielle
,
mas tendo como destinatária final a ora recorrente.

Outrossim, consta dos autos que a ré teria fornecido a algumas das vítimas um número de telefone, como sendo da suposta
Bruna Alves
, contudo, logrou-se descobrir que a foto identificadora do contato era pessoa alheia ao esquema –
Jéssica Allyni de Alvarenga Rocha
(ID 180038435 - Pág. 23/35)
,
a reforçar uma vez mais
todo o dolo empregado pela acusada na trama ilícita e a intenção de manter o sucesso do golpe arquitetado pela ora apelante e pela corré.

Como bem elucidado pelo d. juízo
a quo
,
“denota-se dos autos, que
foram realizadas diversas diligências policiais para a localização da suposta gerente Bruna, porém, todas restaram infrutíferas, demonstrando assim, de forma indene de dúvidas, que a pessoa de Bruna foi “inventada” pelas acusadas
, as quais reafirmo que, não apresentaram qualquer comprovante, ao menos, das conversas realizadas com a suposta gerente, além do mais, é pouco crível que uma pessoa iria realizar a venda de diversos imóveis, que sequer tinha conhecimento do valor total dos bens, razão pela qual, entendo que ambas as acusadas tinham total conhecimento acerca da sua conduta ilícita” sic
ID 180042708 - Pág. 10 – destaquei.

Dessarte, diante de tais apontamentos, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, assume
relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito
,
ex vi
STJ – AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020
.

E, conquanto a i. defesa insista na ausência do liame volitivo, conclui-se que a tese da recorrente
se mostra frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem as práticas delituosas
, pois, além da já mencionada
coerência dos relatos apresentados pelas vítimas em ambas as oportunidades em que angariados, e destes entre si,
cumpre elucidar a inexistência de provas, sejam no âmbito documental ou testemunhal, que pudessem minimamente comprovar a efetiva existência de
Bruna Alves
, enquanto pessoa citada pela acusada e por sua corré como responsável pelas transações imobiliárias; tampouco logrou-se demonstrar a alegada existência dos repasses financeiros feitos a ela, o que, diga-se de passagem, estava ao alcance da ré e de sua defesa técnica, defluindo na conclusão de que
não se desincumbiram do ônus probatório das alegações feitas pela defesa
.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 155 do CPP, prestam-se a demonstrar exaustivamente
o dolo que revestiu as condutas imputadas à recorrente
, bem como os
artifícios utilizados para induzir as vítimas a erro
, e as efetivas
situações de erro a que estas foram levadas
, culminando nas
vantagens ilícitas auferidas
pela autora em prejuízo dos ofendidos.

A jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO 1) AUSÊNCIA DE
DOLO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUFRAGAR A CONDENAÇÃO –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ESTELIONATO
CARACTERIZADO – [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. 1
) Improcede o pleito absolutório, por ausência de
dolo
, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pela
palavra
da
vítima
e pela prova documental, a materialidade e autoria delitiva, bem como o
dolo
na conduta dos réus, consistente na consciência e vontade de enganar o ofendido, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.
[...] 7) Recurso parcialmente provido, com consequente extinção da punibilidade dos agentes.”
(TJMT – N.U 0002304-51.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). Negritei.

Feitas tais considerações, além de seguramente comprovada a prática, pela apelante, das infrações penais descritas na exordial acusatória e reconhecidas na r. sentença recorrida, cumpre reconhecer que a alegação defensiva, almejando a
redução do número de vítimas
e, por consequência, da fração correspondente à continuidade delitiva, está, por corolário lógico, fadada ao insucesso.

Além do mais,
da análise da r. sentença, vê-se que o d. juízo
a quo
, aplicou a respectiva causa de aumento em 1⁄2 (metade), a despeito da condenação por oito (crimes), incorrendo em atuação mais benéfica à ré,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.322.066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023
, não havendo providência a ser adotada por esta instância revisora, razão pela qual

mantém-se o desfecho condenatório
tal como prolatado.

2.

Da readequação da pena:

Por fim, a despeito dos confusos argumentos expendidos nas razões recusais, consigno que a pena inicial atribuída ao
crime de estelionato
restou fixada em
01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, porquanto devidamente negativada as
consequências do crime
,
“tendo em mira o prejuízo financeiro e emocional causado para com as vítimas, que são na sua grande maioria pessoas humildes e de baixa renda, as quais tiveram o sonho da casa própria destruído pela acusada” sic
ID 180042708 - Pág. 14
.

À toda evidência, constata-se que foram utilizados argumentos concretos e que extrapolam o hodierno para a espécie delitiva, aptos, portanto, a justificar a imposição da pena em patamar além do mínimo legal, em
quantum
razoável e proporcional, inclusive, consoante o critério de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, reputado ideal pelo c. STJ
.

Na segunda etapa dosimétrica, não incidiram agravantes ou atenuantes, e, por fim, no que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, foi aplicado o
quantum
de 1⁄2 (metade), o que, como já dito, consistiu em providência mais benéfica à ré, o qual é mantido, nos termos já expostos alhures.

Assim, analisados os critérios adotados pelo d. magistrado
a quo
na dosimetria realizada, vê-se que as sanções foram impostas em atenção às diretrizes constitucionais e processuais estabelecidas, à razoabilidade, adequação e proporcionalidade, tanto em relação à pena corporal quanto àquela de multa, permanecendo incólumes em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
27 (vinte e sete) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DEYSE CHRISTINA PINHEIRO SANTANA
,

mantendo intocada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1022135-02.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023